Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703382-24.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ARNALDO PEREIRA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO ADOTADO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 10 meses e 24 dias de detenção, em regime semiaberto, por descumprimento de medidas protetivas de urgência e por ameaças. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a revogação da prisão cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar o critério matemático utilizado na dosimetria da pena; (iii) avaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, que, em situações envolvendo violência doméstica possuem especial relevância. Havendo multiplicidade de atos de violência no âmbito doméstico envolvendo o núcleo familiar, devem ser relevadas eventuais inconsistências nas declarações das vítimas, quanto aos detalhes secundários dos fatos. 4. É incabível a absolvição com amparo na alegação de desconhecimento das medidas protetivas de urgência, se o réu foi regularmente intimado da decisão. 5. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é um crime formal, que se consuma quando o ofensor, após cientificado, realiza a conduta proibida ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial. Em caso de encontro fortuito, cabe ao agressor afastar-se imediatamente da vítima, o que não foi feito. 6. As ameaças proferidas pelo réu causaram intenso temor nas vítimas, que abandonaram a casa, com medo do mal injusto prometido, sendo provado o dolo do réu e o abalo sofrido pelas vítimas. 7. O critério matemático aplicado pelo magistrado para dosar a pena, consistente na adoção da fração de 1/8 entre o intervalo das penas para cada uma circunstância judicial negativada, é aceito pela jurisprudência e deve ser mantido. 8. A custódia cautelar do réu, que permaneceu preso preventivamente durante a instrução criminal, deve ser mantida, notadamente por se tratar de reincidente específico e pelo fato de permanecerem inalterados os motivos que levaram a sua decretação. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147; Lei 11.340/2006, artigo 24-A. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 70 e 71, ambos do Código Penal, defendendo o reconhecimento do concurso formal próprio ou da continuidade delitiva em relação aos dois crimes de ameaça imputados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada contrariedade aos artigos 70 e 71, ambos do CP, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021